Tribunal: TJDFT
Processo: 0709511-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709511-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB contra a decisão 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0707182-94.2018.8.07.0001, movido inicialmente pelo BANCO DO BRASIL, sucedido pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I contra SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER, excluiu do feito a referida associação. Nas razões (ID 24540946), sustenta a legitimidade para ingressar no polo ativo do cumprimento de sentença, ao lado do BANCO DO BRASIL S.A. e do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I, porquanto criada com o propósito específico de realizar a cobrança judicial e extrajudicial de honorários arbitrados em favor dos patronos empregados do Banco do Brasil. Especialmente em relação aos valores perseguidos no caso concreto, narra que o Banco do Brasil celebrou parceria estratégica – e sigilosa – com o Banco BTG Pactual para cessão de créditos, da qual não participou a agravante. No entanto, assevera que os valores cedidos naquela operação correspondem apenas ao principal das obrigações de crédito – não incluídos, portanto, os honorários advocatícios, cuja titularidade é dos advogados empregados do Banco do Brasil. Com tais argumentos, requer seja reformada a decisão resistida, viabilizando a sua habilitação nos autos de origem. Preparo comprovado (ID 24540947). Sem pedido liminar a ser apreciado. Informações dispensadas. Contrarrazões apresentadas (ID 24832357). É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: “Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício.” (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Conforme relatado, a Associação agravante se insurge contra a decisão que a excluiu do feito. No entanto, a pretensão de reforma está alicerçada em razões dissociadas dos fundamentos adotados pelo pronunciamento judicial resistido – circunstância que constitui óbice ao conhecimento do agravo. Chama a atenção o fato de o Juízo singular ter deferido, inicialmente, a habilitação da ASABB na condição de terceiro interessado (ID 77477257 - autos de origem). Em seguida, promoveu a sua exclusão, sob o argumento de que, constatada a controvérsia relacionada ao recebimento de honorários advocatícios, a distribuição da verba deve ser objeto de ação autônoma. Tais elementos conduzem à conclusão de que o motivo da exclusão promovida pelo juízo de primeiro grau não foi a ilegitimidade da Associação agravante; nenhum argumento nesse sentido foi adotado – o que impede o conhecimento da tese recursal correspondente, em razão do objeto limitado da espécie de insurgência ora manejada. A exclusão da Associação foi baseada em um julgado do Superior Tribunal de Justiça, no qual aquela Corte consignou que "a discordância entre a parte exequente e o advogado em relação ao quantum que pretende ver destacado a título de honorários contratuais, como, no caso de sucessão de procuradores, revela a instauração de novo litígio, por isso que a satisfação do direito consagrado no vínculo contratual deve ser perquirida por meio de ação autônoma”. Portanto, cumpria à agravante defender: a) a inexistência de discordância em relação ao exequente; ou b) reunir argumentos para confrontar o julgado, tendo em vista não se tratar de precedente qualificado. A agravante chega a mencionar a inexistência de conflito com a exequente, porquanto apenas pleiteada a habilitação, não tendo havido qualquer pedido de reserva de valor. É o que se depreende do seguinte trecho dos aclaratórios de ID 83721064: A embargante em momento algum manifestou o desejo de iniciar um litígio paralelo nos autos, a única intenção da habilitante, ora embargante, gira em torno de preservar o seu direito dentro dos autos, neste sentido, requer neste momento, apenas sua mera habilitação, conforme disposto no parágrafo de n° 6, da petição de habilitação. No entanto, os argumentos apresentados em seguida apontam para outra direção, pelos motivos apontados a seguir. A recorrente defende o retorno ao cumprimento de sentença para, oportunamente, buscar o recebimento de honorários advocatícios devidos aos advogados empregados do Banco do Brasil, que cedido ao Banco BTG o crédito objeto dos autos de origem. Inicialmente, escorou a sua pretensão em disposições estatutárias e em um acordo entabulado com o Banco empregador acerca dos honorários de sucumbência (ID 77760495). Em contraponto, o Fundo exequente indicou, no ajuste colacionado aos autos pela Associação, a existência de cláusulas expressamente relacionadas à eventual transferência de titularidade de créditos, nas quais consta que, em tais situações, os advogados empregados receberiam honorários com base nos valores recebidos pelo Banco do Brasil em cada evento de cessão de crédito e não teriam mais direito ao recebimento de novos honorários de sucumbência. Quanto a estas alegações, a Associação passou a defender a inaplicabilidade do ajuste celebrado com o Banco do Brasil especificamente em relação à cessão de créditos acertada com o Banco BTG, porquanto promovida em sigilo, sem a sua participação ou anuência. Portanto, evidente a existência de controvérsia, em contradição com o alegado. Ademais, em vez de reunir argumentos para confrontar o julgado utilizado pelo juízo singular para fundamentar sua convicção, limitou-se a alegar que, em caso de eventual discussão sobre a verba honorária, “isso pode ser resolvido sem dificuldades entre os patronos antigos e atuais no bojo do feito”. Portanto, os argumentos trazidos pela recorrente estão dissociados da decisão agravada (quanto à legitimidade) e não se prestam a confrontar especificamente os fundamentos da decisão agravada, pois apontam para sentido contrário ao defendido. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com lastro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator